Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISAS DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. DECRED. DIMOF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Considerando que consultas à DIMOF e à DECRED não contribuiriam para a satisfação do débito, uma vez que movimentações financeiras pretéritas não são capazes de localizar patrimônio penhorável, a pretendida quebra do sigilo bancário da Devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, devendo, por isso, ser indeferida. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1420523, 07380687420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.